Tribunal: STF
Processo: RE 106793
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
- AÇÃO POPULAR. OBICE REGIMENTAL (ART. 325, V, C) AFASTADO
(RE 82.052, RTJ-89/240).
A PRESUNÇÃO CONTRARIA A LEGALIDADE DOS ATOS DE ALIENAÇÃO,
DEFINIDOS COMO NULOS PELO ART. 4., V, 'C', DA LEI N. 4.717/65,
DECORRE DA VERIFICAÇÃO DE SER O PREÇO DA VENDA INFERIOR AO DO
MERCADO, CIRCUNSTANCIA DE FATO RECUSADA PELO RECORRIDO (SÚMULA
279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.